Tribunal: TJDFT
Processo: 0713100-75.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO OU INTERRUPTIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de coisa apreendida, proferida em 12/8/2025 e publicada em 14/8/2025. A Defesa apresentou pedido de reconsideração, rejeitado por decisão proferida em 6/10/2025, sendo o recurso de apelação interposto apenas em 13/10/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação interposto após o decurso do prazo legal, em razão da apresentação prévia de pedido de reconsideração, deve ou não ser conhecido, à luz da ausência de previsão legal de efeito suspensivo ou interruptivo desse expediente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para interposição de apelação criminal é de 5 dias, nos termos do artigo 593, do Código de Processo Penal, iniciando-se a contagem a partir da publicação da decisão que resolve o incidente.
4. O pedido de reconsideração não possui natureza recursal nem previsão legal no processo penal, razão pela qual não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.
5. Verificado que a decisão que indeferiu originariamente a restituição dos valores foi publicada em 14/08/2025 e o recurso de apelação protocolado apenas em 13/10/2025, após o indeferimento de pleito de reconsideração, impõe-se o reconhecimento da intempestividade e o consequente não conhecimento do apelo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 593; RITJDFT, artigo 89, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 843.142/SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 19.10.2023, DJe 26.10.2023; TJDFT, Acórdão no 1774715, Apelação Criminal no 0718249-80.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 19.10.2023, DJe 30.10.2023.